Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou a aplicação do art. 523 do CPC e confirmou a submissão da empresa estatal ao regime constitucional dos precatórios, em conformidade com a ADPF 949/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto: (i) à suposta alteração no contexto fático da NOVACAP, em razão da política de distribuição de lucros e dividendos, e à aplicação do art. 493 do CPC; e (ii) à tese de inconstitucionalidade da decisão recorrida por violação ao art. 5o, XXIV, da Constituição Federal, com consequente aplicabilidade do art. 523 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado abordou expressamente a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, em conformidade com a ADPF 949/DF, destacando que a empresa pública presta serviço público essencial, sem intuito lucrativo e em regime não concorrencial, afastando, assim, a aplicabilidade do art. 523 do CPC.
5. O argumento da embargante de que a política de distribuição de lucros e dividendos alteraria a natureza da NOVACAP foi implicitamente repelido, pois o acórdão embargado reforçou a vinculação ao entendimento fixado pelo STF na ADPF 949/DF, com eficácia erga omnes e efeito vinculante.
6. A aplicação do art. 493 do CPC exige que a alteração superveniente do estado de fato tenha impacto jurídico relevante sobre a decisão, o que não se verifica no caso concreto, pois a política de distribuição de lucros não descaracteriza a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios.
7. O acórdão embargado tratou da inaplicabilidade do Tema 865/STF ao caso concreto, esclarecendo que o precedente se refere à complementação de indenização expropriatória e não ao pagamento integral da indenização. Assim, não há omissão quanto à alegação de violação ao art. 5o, XXIV, da Constituição Federal.
8. A ausência de menção expressa a todos os argumentos da embargante não caracteriza omissão, desde que a fundamentação adote razões suficientes para decidir, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
9. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, que não se destinam à revisão do mérito da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A omissão se caracteriza pela ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento, mas não exige resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente.
3. A NOVACAP permanece sujeita ao regime constitucional dos precatórios, nos termos da ADPF 949/DF, independentemente da política de distribuição de lucros e dividendos adotada posteriormente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXIV, e 100; CPC/2015, arts. 493, 523, 927, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023.